Tribunal: TJMT
Processo: 1019001-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019001-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (AGRAVANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (PROCURADOR), DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI - CPF: 353.827.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI - CPF: 209.388.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VIANNA DE ARRUDA - CPF: 266.017.518-71 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE ENFRETAMENTO DA QUESTÕES SUSCITADAS PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II – É de ser reafirmar que eventual incursão da matéria neste Egrégio Tribunal, originalmente no recurso de agravo, implicaria em indevida supressão de instância, o que não se admite.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face do BANCO DO BRASIL S. A.

Para tanto, a agravante insiste que decisão recorrida partiu de premissa equivocada, de que a matéria debatida nos autos do recurso não teria sido submetida ao Juízo de origem, implicando em indevida supressão de instância.

Discorre que, o recurso trata especificamente da cautela na condução do processo executivo direcionada a empresa em recuperação judicial, com fundamento subsidiado pelo pacificado entendimento jurisprudencial de que tão somente os atos de expropriação de bens da empresa recuperanda realizados pelo Juízo comum configuram constrição irregular.

A parte agravada apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, em que opinou pelo desprovimento do recurso (id no 80934991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No caso vertente, o agravante se insurge contra a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão da flagrante supressão de instância.

Para rememorar o caso dos autos, o recorrente agravou de decisão emanada do Juízo da ação de execução de título executivo extrajudicial, manejada pelo Banco do Brasil S/A, em que foi determinada a penhora de imóvel de propriedade do recorrente e demais providências para que o bem fosse levado à leilão.

Na ocasião, a parte recorrente defendeu a incompetência do Juízo de origem para processar e julgar o feito; também buscou reconhecer a essencialidade do bem imóvel para o soerguimento das suas atividades empresariais, tendo em conta o seu processo recuperacional.

Ocorre que, ao proceder com o exame acurado dos autos, verificou-se que o Juízo de origem, nada mais fez que dar marcha ao processo de execução.

Além disso, a parte executada não suscitou, na origem, pela via processual cabível, as questões esgrimadas neste recurso, mais precisamente, a respeito da competência do Juízo, em que pese o feito já tramitar desde o ano de 2016 e o processo recuperacional ter sido iniciado no ano de 2015.

Nem mesmo a questão da essencialidade do bem imóvel foi discutida na lide, tendo a parte suscitado sua irresignação sobre estes pontos, diretamente nesta instância recursal.

Nesse passo, é de ser reafirmar que eventual incursão da matéria neste Egrégio Tribunal, originalmente no recurso de agravo, implicaria em indevida supressão de instância, o que não se admite.

Por essa razão, o recurso sequer foi conhecido.

Assim, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca da inadmissibilidade do agravo de instrumento, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021